Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: PRIMEIRA TURMA CÍVEL Número do processo: 0706192-27.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA, SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, instados a se manifestarem, os réus/apelantes Sebastião Márcio Vieira de Castro e Deisiane Santos Guimarães de Castro manejaram petitório[1] em que, dentre outras questões, vindicaram a condenação solidária da autora/apelante Viventi Home Care Hospital Domiciliar LTDA. e da ré/apelante Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA. ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Ato contínuo, visando a corroborar a má-fé por eles denunciada, acostaram nova petição[2] em conjunto a documentação[3], ora traduzida por cópia de andamento de processo (no 0754449-52.2024.8.07.0001) instaurado entre a Viventi e a Esmale, cujo acesso afirmaram ter obtido somente em 06 de maio de 2025, pois tramitava em segredo de justiça. Nessa ocasião, aduziram que a Viventi faltara com a verdade e se omitira perante o Juízo, intentando ludibriá-lo, a par de que reiteraram o pedido concernente à imputação da supradita sanção processual em desfavor dela. Considerando que a comunicação sobejara realizada posteriormente à formulação de manifestações pelas demais litigantes, diga a autora - Viventi Home Care Hospital Domiciliar LTDA. - e a litisconsorte passiva Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA, no interregno de 05 (cinco) dias, acerca do fato supervenientemente noticiado pelos réus/apelantes nomeados, dos documentos que colacionaram e do pleito condenatório que deduziram, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Transcorrido o lapso aprazado às partes, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 71036115 (fl. 820). [2] Petição – ID 71393979 (fl. 823). [3] Documentos – ID 71395467 (fls. 824/891).